Tribunal: STJ
Processo: 0005083-98.2016.8.14.0089
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092036 - PA
(2025/0411690-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: LISSANDRO MORAES DA GAMA
ADVOGADOS
: RODRIGO MARQUES SILVA - PA021123
MARCO JOSE LOBATO SOUZA - PA031244
BRUNA MEIRA NOLASCO - BA065982
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE
PENA PREVISTA NO
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INCIDÊNCIA, NA
HIPÓTESE, DA
PREQUESTIONAMENTO DE
SÚMULA 7/STJ.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Sexta Turma que, ao
julgar agravo regimental no agravo em recurso especial relativo a condenação
por tráfico de drogas, manteve decisão monocrática que não conheceu do
recurso especial, ante a incidência da
e preservou o
Súmula 7/STJ,
afastamento da causa especial de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
2. O acórdão embargado registrou que o Tribunal de origem, soberano na
análise fática, reconheceu a dedicação do réu a atividades criminosas com
base em monitoramento policial prévio e em elementos indicativos de
habitualidade na traficância, e afirmou que a absolvição pelo crime de
associação para o tráfico (art. 35 da
não implica
Lei n. 11.343/2006)
automaticamente o reconhecimento do tráfico privilegiado.
3. Nos embargos, o embargante alega omissão quanto à tese de mera
revaloração jurídica das provas e à idoneidade de elementos informativos
(monitoramento policial e confissão extrajudicial), bem como contradição
entre a absolvição do
da
e o afastamento da
art. 35
Lei n. 11.343/2006
minorante do
§ 4o, da mesma lei, requerendo, com efeitos
art. 33,
infringentes, o reconhecimento da causa de diminuição e, subsidiariamente, o
prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão ou contradição ao aplicar o óbice da
para
Súmula 7/STJ
obstar o reexame da conclusão das instâncias ordinárias acerca da dedicação
do agente a atividades criminosas e ao afirmar que a absolvição pelo delito de
associação para o tráfico não impõe, de forma automática, o reconhecimento
da minorante do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA55903812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 7705050e-f402-473f-aa75-b9698aa7ec0a

5. Outra questão em discussão consiste em saber se é cabível a integração do
acórdão, na via dos embargos de declaração, exclusivamente para fins de
prequestionamento de matéria constitucional perante o Superior Tribunal de
Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou
ambiguidade, não se prestando ao reexame do mérito nem à rediscussão de
fundamentos já enfrentados, razão pela qual não podem ser utilizados como
sucedâneo recursal para reforma do julgado.
7. A irresignação do embargante quanto à valoração dos elementos
informativos (monitoramento policial prévio e confissão extrajudicial)
evidencia inconformismo com o resultado e tentativa de rediscussão da
valoração probatória, o que não caracteriza omissão ou contradição sanáveis
por embargos de declaração.
8. O pedido de integração do acórdão exclusivamente para fins de
prequestionamento constitucional é incabível no âmbito do recurso especial,
pois não compete ao Superior Tribunal de Justiça apreciar alegada violação
de normas constitucionais, ainda que para esse fim, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal, prevista no
III, da
art. 102,
Constituição da República.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55903812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 7705050e-f402-473f-aa75-b9698aa7ec0a

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092036 - PA
(2025/0411690-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: LISSANDRO MORAES DA GAMA
ADVOGADOS
: RODRIGO MARQUES SILVA - PA021123
MARCO JOSE LOBATO SOUZA - PA031244
BRUNA MEIRA NOLASCO - BA065982
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE
PENA PREVISTA NO
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INCIDÊNCIA, NA
HIPÓTESE, DA
PREQUESTIONAMENTO DE
SÚMULA 7/STJ.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Sexta Turma que, ao
julgar agravo regimental no agravo em recurso especial relativo a condenação
por tráfico de drogas, manteve decisão monocrática que não conheceu do
recurso especial, ante a incidência da
e preservou o
Súmula 7/STJ,
afastamento da causa especial de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
2. O acórdão embargado registrou que o Tribunal de origem, soberano na
análise fática, reconheceu a dedicação do réu a atividades criminosas com
base em monitoramento policial prévio e em elementos indicativos de
habitualidade na traficância, e afirmou que a absolvição pelo crime de
associação para o tráfico (art. 35 da
não implica
Lei n. 11.343/2006)
automaticamente o reconhecimento do tráfico privilegiado.
3. Nos embargos, o embargante alega omissão quanto à tese de mera
revaloração jurídica das provas e à idoneidade de elementos informativos
(monitoramento policial e confissão extrajudicial), bem como contradição
entre a absolvição do
da
e o afastamento da
art. 35
Lei n. 11.343/2006
minorante do
§ 4o, da mesma lei, requerendo, com efeitos
art. 33,
infringentes, o reconhecimento da causa de diminuição e, subsidiariamente, o
prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão ou contradição ao aplicar o óbice da
para
Súmula 7/STJ
obstar o reexame da conclusão das instâncias ordinárias acerca da dedicação
do agente a atividades criminosas e ao afirmar que a absolvição pelo delito de
associação para o tráfico não impõe, de forma automática, o reconhecimento
da minorante do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA55903815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:22
Código de Controle do Documento: b8208397-f8c0-4b18-9507-0e4bcf7dd8a2

5. Outra questão em discussão consiste em saber se é cabível a integração do
acórdão, na via dos embargos de declaração, exclusivamente para fins de
prequestionamento de matéria constitucional perante o Superior Tribunal de
Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou
ambiguidade, não se prestando ao reexame do mérito nem à rediscussão de
fundamentos já enfrentados, razão pela qual não podem ser utilizados como
sucedâneo recursal para reforma do julgado.
7. A irresignação do embargante quanto à valoração dos elementos
informativos (monitoramento policial prévio e confissão extrajudicial)
evidencia inconformismo com o resultado e tentativa de rediscussão da
valoração probatória, o que não caracteriza omissão ou contradição sanáveis
por embargos de declaração.
8. O pedido de integração do acórdão exclusivamente para fins de
prequestionamento constitucional é incabível no âmbito do recurso especial,
pois não compete ao Superior Tribunal de Justiça apreciar alegada violação
de normas constitucionais, ainda que para esse fim, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal, prevista no
III, da
art. 102,
Constituição da República.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LISSANDRO MORAES DA
GAMA contra acórdão da Sexta Turma, assim ementado (fls. 607-608):

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE
DIMINUIÇÃO DE PENA.
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS RECONHECIDA PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO DO
ENTENDIMENTO.
INCIDÊNCIA
DA

AGRAVO

SÚMULA
7/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo acusado contra decisão monocrática
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial ante a
incidência da Súmula 7/STJ.
2. O agravante sustenta que a absolvição pelo crime de associação para o
tráfico (art. 35 da Lei de Drogas) e o uso de investigações policiais prévias
para afastar a minorante do tráfico privilegiado configuram má aplicação do
direito e violação de jurisprudência deste Tribunal Superior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática
aplicou corretamente o óbice da
ao manter o afastamento da
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA55903815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:22
Código de Controle do Documento: b8208397-f8c0-4b18-9507-0e4bcf7dd8a2

minorante do
§ 4o, da
fundamentado na
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
dedicação do agente a atividades criminosas identificada pelas instâncias de
origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada não merece reforma. O Tribunal de origem, soberano
na análise fática, concluiu pela dedicação do réu a atividades criminosas
com base no monitoramento policial prévio e em elementos que indicaram a
habitualidade na prática da traficância.
5. A absolvição pelo delito autônomo de associação para o tráfico não
implica o reconhecimento automático do tráfico privilegiado, uma vez que a
dedicação a atividades criminosas pode ser aferida por outros elementos
concretos constantes no acervo probatório.
6. A revisão da premissa fática estabelecida pelas instâncias ordinárias
quanto à conduta profissional e habitual do agente no tráfico demandaria o
revolvimento de provas, providência vedada em recurso especial, conforme o
enunciado da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental não provido.
:
§ 4o e
Legislação relevante citada Lei n. 11.343/2006, art. 33,
art. 35.
: AgRg no
Ministro
Jurisprudência relevante citada
AREsp n. 2.839.655/RO,
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
AgRg no
19/8/2025;
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.708.824/MG,
Turma, julgado em 5/8/2025.

No acórdão embargado, consignou-se que a decisão monocrática aplicou
corretamente o óbice da
porquanto o Tribunal de origem, soberano na
Súmula 7/STJ,
análise fática, reconheceu a dedicação do réu a atividades criminosas com base em
monitoramento policial prévio e elementos indicativos de habitualidade na traficância; e
que a absolvição do crime de associação para o tráfico não implica automaticamente o
reconhecimento do tráfico privilegiado (fls. 609-612).
Nas presentes razões, o embargante sustenta omissão quanto à tese de mera
revaloração jurídica das provas e à idoneidade de elementos informativos
(monitoramento policial e confissão extrajudicial), contradição entre a absolvição do
da
e o afastamento da minorante do
§ 4o, da mesma lei.
art. 35
Lei 11.343/2006
art. 33,
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, o
reconhecimento da causa de diminuição do
§ 4o, da
De modo
art. 33,
Lei 11.343/2006.
subsidiário, pleiteia o prequestionamento explícito dos arts. 5o, incisos LVII, LIV, XLVI,
e 93, inciso IX, todos da Constituição da República.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55903815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:22
Código de Controle do Documento: b8208397-f8c0-4b18-9507-0e4bcf7dd8a2

Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade no julgado,
não se prestando ao reexame do mérito nem à rediscussão de fundamentos já enfrentados.
No caso sob exame, a análise das razões recursais revela que o acórdão
embargado delimitou com precisão o âmbito de cognição: reconheceu que a pretensão de
rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da dedicação do agente à atividade
criminosa demanda revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado em recurso
especial, segundo a orientação consolidada desta Corte Superior. Nesse contexto, não se
identificam os vícios apontados.
De fato, a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é firme no sentido
de que o afastamento da minorante do tráfico privilegiado reclama motivação apoiada em
circunstâncias do caso concreto e que a revisão da conclusão sobre dedicação criminosa
em recurso especial encontra barreira na vedação ao reexame de fatos e provas. O
acórdão embargado seguiu essa linha, citando precedentes em que se reforça o óbice
quando a insurgência pretende redimensionar premissas fáticas assentadas pela
origem. A insurgência, portanto, tem nítido caráter de rediscussão do mérito.
Com efeito, a despeito dos argumentos apresentados, a decisão enfrentou o
núcleo da tese de mérito ao afirmar que a absolvição pelo delito de associação para o
tráfico não implica reconhecimento automático do tráfico privilegiado, pois a dedicação
a atividades criminosas pode ser aferida por outros elementos concretos constantes dos
autos. Ao assentar que a revisão da premissa fática fixada pelas instâncias ordinárias
- habitualidade e profissionalismo na traficância - exigiria revolvimento de provas, o
acórdão firmou premissa suficiente para afastar a pretensão defensiva na via especial.
Nesse contexto, não se verifica omissão quanto à distinção pretendida pelo embargante
entre reexame e revaloração jurídica, uma vez que a própria decisão embargada deixou
claro que a alteração postulada demanda incursão na base fática, e não mera subsunção
normativa a dados incontroversos.
Quanto à alegada contradição, o acórdão foi explícito ao afastar a premissa de
dependência lógica entre a absolvição do
da
e a incidência da
art. 35
Lei 11.343/2006
minorante do
§ 4o. A decisão consignou que a dedicação a atividades criminosas
art. 33,
pode ser extraída do conjunto probatório sem que isso importe reconhecimento de
associação estável e permanente, institutos com estruturas normativas diversas. Com
efeito, não há proposições inconciliáveis internas ao julgado: a fundamentação adotou
razão autônoma para negar a redutora, distinta dos requisitos do crime de associação. A
irresignação do embargante, nesse ponto, traduz dissenso quanto à valoração probatória,
o que afasta a configuração de contradição interna.
A propósito:

Documento eletrônico VDA55903815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:22
Código de Controle do Documento: b8208397-f8c0-4b18-9507-0e4bcf7dd8a2

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS
(31,7 KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA). CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE
PENA. NÃO RECONHECIMENTO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
INTEGRAÇÃO
À
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
IDONEAMENTE
JUSTIFICADA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE.
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO
SÚMULA 7/STJ.
STJ QUE PERMITE A NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO,
AINDA QUE O RÉU SEJA ABSOLVIDO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO
TRÁFICO. PRECEDENTES.
1. Consta da decisão ora embargada que, tendo as instâncias ordinárias
concluído que o agravante não preenchia os requisitos para se beneficiar da
causa de diminuição do
§ 4o, da
mormente pela
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
integração a uma organização criminosa, mormente porque toda a operação
revela sofisticação, envolvendo a entrega de uma caminhonete, que
permaneceu com o acusado por mais de um mês, além de uma viagem de
alguns quilômetros entre a cidade de Campo
e a fronteira com o
Grande/MS
Paraguai. Tal incumbência não seria entregue a qualquer desavisado, senão
a um dos integrantes da organização criminosa, que goza da confiança de
seus membros para permanecer relevante período na posse do carro através
do qual se daria o transporte de considerável quantidade do entorpecente, é
inviável entender de modo diverso, dada a necessidade de revisão desses
elementos fáticos, vedada em recurso especial, por força da
(fl.
Súmula 7/STJ
610).
2. Não há omissão a ser sanada. Trata-se de mero inconformismo da parte.
Objetivam os declaratórios, na verdade, a rediscussão dos fundamentos do
acórdão embargado, finalidade imprópria na via recursal.
3. Para a jurisprudência desta Corte Superior, não há se falar em
incongruência entre a absolvição do delito de associação para o tráfico e a
não aplicação do redutor previsto no
§ 4°, da Lei de Drogas. Isso
art. 33,
porque, "a teor da jurisprudência do STJ, podem as instâncias ordinárias
concluir que há vínculo do réu com organização criminosa, mesmo que o
paciente tenha sido absolvido pelo crime de associação para o tráfico"
(AgRg no HC n.
Nefi Cordeiro, Rel. Min. Sexta Turma, DJe
512.275/SP,
(HC n.
Ministro Leopoldo de Arruda Raposo
23/09/2019)
538.211/SP,
(Desembargador Convocado do
), Quinta Turma, DJe
.
TJ/PE
26/11/2019)
4. Quanto à aludida violação de preceito constitucional, tem-se que, em sede
de recurso especial, é descabida a análise de ofensa a norma constitucional
pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal,
estabelecida no
da Carta Magna. Precedentes. [...] Cabe
art. 102, inciso III,
à Parte, caso entenda ter ocorrido violação de norma constitucional pelo
acórdão embargado, interpor o competente recurso extraordinário
demonstrando a ofensa ao Texto Constitucional (EDcl no AgRg no
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
REsp n. 1.610.764/SP,
13/11/2018)
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis
REsp n. 1.883.340/MS,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
22/6/2021,
28/6/2021.

Documento eletrônico VDA55903815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:22
Código de Controle do Documento: b8208397-f8c0-4b18-9507-0e4bcf7dd8a2

Por fim, o pedido de integração do acórdão exclusivamente para fins de
prequestionamento constitucional é incabível, pois não compete ao Superior Tribunal de
Justiça pronunciar-se sobre matéria de competência do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PRETENSÃO INFRINGENTE. VIA
INADEQUADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE ÍNFIMA DE
ENTORPECENTE. DESPROPORCIONALIDADE NA EXASPERAÇÃO.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à
reforma do julgado com efeitos infringentes, devendo limitar-se à correção
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 619 do CPP e
do CPC).
art. 1.022
2. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a tese
repetitiva, assentando a desproporcionalidade da majoração da pena-base
quando a quantidade de droga apreendida é ínfima, ainda que se trate de
substância de elevada nocividade, inexistindo omissão, obscuridade ou
contradição.
3. Não há omissão quanto à aplicação do
da
A
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
natureza e a quantidade da droga integram vetor judicial único, devendo ser
analisadas em conjunto para adequada individualização da pena e aferição
da gravidade concreta do fato.
4. A orientação adotada no acórdão embargado fundamenta-se no princípio
da proporcionalidade, impedindo que quantidades ínfimas de entorpecente
ensejem exasperação desproporcional da pena-base apenas pela natureza
abstratamente deletéria da substância.
5. Alegações de proteção insuficiente e proporcionalidade devidamente
enfrentadas no acórdão embargado, que afirma:
"quantidades ínfimas de droga não elevam significativamente a gravidade do
delito, já considerada na pena mínima prevista ao tráfico. Desse modo, ainda
que se trate de substância altamente nociva, a exiguidade do material
apreendido
reduz
substancialmente
seu
potencial
lesivo,
sendo
desproporcional valorizar isoladamente a natureza da droga sem considerar
sua quantidade".
6. Quanto à ausência de omissão quanto a tratados internacionais, a não
citação expressa de diplomas normativos não configura omissão quando seus
princípios são considerados na fundamentação. A resposta penal adotada
está alinhada ao princípio da proporcionalidade e ao regime do
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
7. É inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte
Superior, mesmo para fins de prequestionamento, sendo certo, ainda, que
não há obrigatoriedade de enfrentamento de todas as teses expostas,
bastando a exposição dos fundamentos adotados na decisão.
Documento eletrônico VDA55903815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:22
Código de Controle do Documento: b8208397-f8c0-4b18-9507-0e4bcf7dd8a2

8. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Reynaldo Soares da
REsp n. 2.003.735/PR,
Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
6/11/2025,
12/11/2025;
grifamos.)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55903815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:22
Código de Controle do Documento: b8208397-f8c0-4b18-9507-0e4bcf7dd8a2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0411690-9
AREsp 3.092.036 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00050839820168140089 50839820168140089
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LISSANDRO MORAES DA GAMA
ADVOGADOS
: RODRIGO MARQUES SILVA - PA021123
MARCO JOSE LOBATO SOUZA - PA031244
ADVOGADA
: BRUNA MEIRA NOLASCO - BA065982
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LISSANDRO MORAES DA GAMA
ADVOGADOS
: RODRIGO MARQUES SILVA - PA021123
MARCO JOSE LOBATO SOUZA - PA031244
ADVOGADA
: BRUNA MEIRA NOLASCO - BA065982
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260548594405<548056@
2025/0411690-9 - AREsp 3092036 Petição : 2026/0022577-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:41:14
Código de Controle do Documento: E02008D2-97E2-4A61-8A40-294B747B9CB8